Tribunal: TJES
Processo: 5007546-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007546-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007546-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

Ainda que proferida sentença penal condenatório em desfavor da paciente, não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
.
2.

No caso, a paciente respondeu solta a toda a instrução processual, sendo que na sentença condenatória foi-lhe decretada a prisão preventiva, em razão de elementos que já eram conhecidos no momento da concessão da liberdade, há quase 10 anos atrás.
3.
Para o STJ
, a gravidade concreta do delito e a alta pena a ser cumprida, não constituem elementos bastantes à negativa do apelo em liberdade, notadamente quando a paciente permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual sem que se tenha noticiado nenhum fato superveniente ou desconhecido à época.
4
.
Ordem concedida para suspender a ordem de prisão, mantida as medidas substitutivas estabelecidas por ocasião da concessão da liberdade
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007546-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maria Luisa Figueiro Monteiro
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da paciente, condenada em 1º grau como incursa no
art. 121, § 2º, II e IV do CP
.
Passo a apreciação do mérito
.

A discussão é simples, estando
sub examine
caso em que
o réu responde o processo em liberdade
e, após a sentença condenatória,
sem nenhum motivo novo
, o julgador decreta a prisão preventiva.

Como se vê das cópias que acompanham o
writ
,
a paciente esteve em liberdade durante quase toda instrução
, sem notícia nos autos de que tenha causado embaraços aos atos processuais ou procurado esquivar-se da aplicação da lei. Pelo que consta dos autos, os fatos se verificaram em
29/11/2012
, a paciente teve a liberdade concedida em
29/08/2013
, participou de todos os atos do processo, e só agora, em
13.07.2023
, o MM. Juízo singular reestabeleceu a custódia cautelar, quando prolatada sentença penal condenatória.

No caso, verifico que os
motivos utilizados para justificar a
prisão apoiam-se
unicamente na extrema gravidade do delito.

Não desconheço a extrema violência empregada pela paciente, notadamente por ter
efetuado diversos golpes na cabeça da vítima, seu esposo, e o degolado
. É inegável, contudo, que
essas circunstâncias já era conhecidas quando da concessão da liberdade
.

Na oportunidade (em 29/08/2013), o MM Juízo singular registrou expressamente a ausência do
periculum in mora
, que foi confirmando mediante o comportamento processual da paciente ao longo da instrução.

Frise-se, a
gravidade concreta do delito
e a
alta pena a ser cumprida
(a ré , agora, tem conhecimento de sua condenação em 25 anos e 6 meses de reclusão),
não constituem elementos bastantes à negativa do apelo em liberdade,
notadamente quando a recorrente permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual,
por quase 10 anos
, sem que se tenha noticiado nenhum fato superveniente ou desconhecido à época. Nesse sentido, o STJ:

“Na espécie, embora tenha sido mencionada a
gravidade concreta do delito
e a
alta pena a ser cumprida
, tal motivação
não é bastante para justificar a negativa do apelo em liberdade ao recorrente que permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual, por cerca de 12 anos
(para apuração de fatos ocorridos em 2004), sem que se tenha noticiado nenhum fato superveniente ou desconhecido à época. Precedentes.” (RHC n. 99.029/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

Pelo exposto,
concedo a ordem
pleiteada, a fim de suspender os efeitos do
mandado de prisão expedido no bojo dos autos n°

0022921-92.2012.8.08.0014
, sem prejuízo do cumprimento de ordem prisional eventualmente determinada por outro motivo.

Mantenho, contudo, medidas
cautelares diversa da prisão estabelecidas na origem: a)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;
b)
proibição de acesso ou frequência em bares, boates ou qualquer outro estabelecimento ou lugar que por circunstâncias relacionadas ao fato em apuração, possa levar o acusado a cometer novas infrações;
b)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga antes das 21 horas
.

É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para concessão da ordem.